Tribunal: CARF
Processo: 10730.723794/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723794/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.121 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
JORGE ANTONIO MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE - INOCORRÊNCIA.
Tendo a autuação demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO - COMPROVAÇÃO
Uma vez comprovada que as deduções efetuadas à título de despesas com
instrução do próprio contribuinte e se referem a curso de graduação, deve ser
excluída a glosa efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723794/2011-53
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.121 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723794/2011-53

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente de crédito tributário constituído por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 05/08 mediante a qual foi apurado imposto de renda pessoa física
suplementar no valor de R$ 712,88 referente ao exercício 2009, ano calendário 2008.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, a Fiscalização apurou Dedução
Indevida de Despesas com Instrução. Glosa do valor de R$ 2.592,29, não comprovado.
Cientificado em 17/08/2011 (fl. 13), o Contribuinte apresentou tempestivamente a
impugnação de fls. 02/03 na qual alegou, em síntese que o motivo da não apresentação
tempestiva da prova foi alheio à sua vontade e decorreu da incapacidade da instituição
de ensino em cumprir, no período de férias escolares, a apresentação do documento no
prazo. Tendo em vista a apresentação da comprovação da despesa, requer que o
lançamento seja revisto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
b) tempestividade do recurso voluntário
c) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Ao meu ver não há, do ponto de vista preliminar, que se falar em prejuízo ao direito de
defesa, que não restou materialmente prejudicado, como demonstra o teor da impugnação apresentada,
devendo-se, ademais, ressaltar que eventuais incorreções ou inexatidões materiais não implicam nulidade,
podendo ser sanadas, caso o sujeito passivo restar prejudicado, como determinam os arts. 59 e 60 do
Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.”
Note-se que, no caso que, a presente autuação se enquadrada na espécie “atos e termos”,
só há nulidade se essa for emitida por pessoa incompetente, uma vez que por preterição de direito de
defesa apenas “despachos e decisões” a ensejariam.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.121 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723794/2011-53

Assim, rejeito a preliminar suscitada.
No mérito o litígio recai sobre a dedução tributária dos gastos incorridos com
despesas com instrução.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas com instrução está
normatizado pelo art. 81 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
(...)
A Instrução Normativa SRF no 15/2001 estabelece em seu art. 41 os conceitos de
instituição de ensino e modalidades de cursos que atendem os requisitos para que os
pagamentos a estas entidades se enquadrem como despesas com instrução para fins de
dedução da base de cálculo do imposto de renda:
Art. 41. Considera-se instituição de ensino aquela regularmente autorizada, pelo Poder
Público, a ministrar educação básica – educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio – e educação superior, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
§ 1o Educação infantil, primeira etapa da educação básica, é aquela que precede o
ensino fundamental obrigatório, oferecida em creches ou entidades equivalentes e pré-
escolas, compreendendo a educação de menores na faixa etária de zero a seis anos de
idade.
§ 2o Ensino fundamental é aquele, obrigatório, que precede o ensino médio e tem
duração mínima de oito anos.
§ 3o Ensino médio é a etapa final da educação básica e tem duração mínima de três
anos.
§ 4o A educação superior abrange os seguintes cursos e programas:
I - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
II - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, bem
assim cursos de especialização abertos a candidatos diplomados em cursos de
graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino.
§ 5o A educação profissional compreende os seguintes níveis:
I - técnico, destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados ou
egressos de ensino médio, e cuja titulação pressupõe a conclusão da educação básica
de 11 anos;
II - tecnológico, corresponde a cursos de nível superior na área tecnológica, destinados
a egressos do ensino médio e técnico.
O contribuinte apresentou o documento de fl. 09 para provar que faz jus à dedução. Não
obstante, considero que tal documento não é hábil para comprovar que o contribuinte
estava matriculado em um curso de graduação ou pós-graduação naquela instituição de
ensino, que como se depreende da legislação acima transcrita são as modalidades de
curso de educação superior passíveis de dedução.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.121 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723794/2011-53

Há que se ressaltar que a Universidade Candido Mendes, embora seja reconhecida como
entidade de ensino de nível superior, oferece, além de cursos de graduação e pós-
graduação, diversos cursos de extensão os quais não se enquadram como despesas
dedutíveis na declaração de rendimentos, e por isso, a necessidade de uma informação
precisa acerca da modalidade do curso freqüentado pelo contribuinte.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo a exigência do crédito
tributário apurado.
Ana Lúcia Menezes Araújo – Relatora
Verifica-se na decisão guerreada que o motivo da manutenção do crédito
tributário ocorreu pelo fato de que, segundo o julgador a quo, o contribuinte não teria logrado
comprovar que estava matriculado em um curso de graduação ou pós-graduação no ano
calendário em questão.
Contudo, em seu recurso, o recorrente anexou diversos documentos que
comprovam que no período em questão, cursava graduação em Direito na Universidade Cândido
Mendes.
Logo, além da declaração da instituição acima mencionada, já anexada junto à
impugnação, traz agora o contribuinte, provas robustas de que as deduções efetuadas se referem
a despesas com instrução em curso de graduação conforme previsto na legislação de regência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, Rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, Dar-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 48
DF CARF MF
Original